Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729950-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisões (Ids. 238205855 e 242815498 dos autos no 0707988-61.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face da ora agravante, indeferiu o pedido de afastamento da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, a executada agravante defende o cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que incide o disposto no artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), uma vez que se trata de entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de milhares de beneficiários, em sua maioria, pessoas idosas. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de demonstração da hipossuficiência financeira para a concessão do benefício da gratuidade de justiça às entidades beneficentes ou sem fins lucrativos. No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, ao argumento de que ele trata exclusivamente de depósitos realizados no cumprimento definitivo de sentença, com caráter de garantia ou oriundos de penhora, após o decurso do prazo para pagamento voluntário; ao passo que, no presente caso, os depósitos foram integralmente realizados durante o cumprimento provisório da sentença, dentro do prazo legal e com o objetivo de resguardar o direito de defesa e a eficácia suspensiva do recurso pendente de julgamento. Ressalta que realizado o depósito judicial no curso do cumprimento provisório de sentença, ainda que para simples garantia do Juízo, não incidem as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC, por ausência de pressuposto objetivo, qual seja, exigibilidade plena do crédito. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que não se aplicam as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do CPC, nas hipóteses de cumprimento provisório garantido por depósito judicial; e o perigo de dano, decorrente do risco de constrição patrimonial indevida, inclusive por meio de bloqueios judiciais. Ao final, além da gratuidade de justiça, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a aplicação da multa e honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1o, do CPC, por se tratar de cumprimento provisório de sentença devidamente garantido por depósito judicial tempestivo. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada agravante. A executada agravante alega que é devido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do que dispõe o artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003, com as alterações da Lei 14.423/2022), uma vez que se trata de entidade fechada de previdência complementar, multipatrocinada, sem fins lucrativos, gestora de planos de benefícios voltados à proteção previdenciária de milhares de beneficiários, em sua maioria, pessoas idosas. Com efeito, os arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, estabelecem que cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não visem o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição, não se justificando, nesse caso, o afastamento do dever de arcar com as despesas processuais. Contudo, o artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) excepciona aludida regra ao estabelecer que: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)” Registra-se que referido dispositivo legal não faz referência à necessidade de demonstração de hipossuficiência financeira pelas instituições, bastando a verificação de seu caráter filantrópico e a natureza do público por elas atendido. Outrossim, a Lei no 10.741/2003, por se tratar de norma especial, possui aplicação preferencial em relação às normas gerais contidas no Código de Processo Civil. Insta ressaltar que a teor do que dispõe o §4o do artigo 99 do CPC: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”. No caso vertente, a executada agravante é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, multipatrocinada e gestora de multiplanos previdenciais, conforme disposto no Estatuto colacionado no Id. 74276273 - Pág. 3. Nesse contexto, o deferimento da gratuidade de justiça à executada agravante revela-se medida mais adequada. A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)” “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. 2. Nesses termos, a partir do exame do texto do Estatuto Social da Associação que ajuizou o feito, concluiu-se que a entidade se enquadra na exceção legal. Desta feita, a inversão de tal conclusão demandaria a revisão das provas carreadas aos autos, especialmente do Estatuto da Associação, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.512.000/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)” No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. 2. A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido. (Acórdão 1766062, 0721155-46.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.)” Nesses termos, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor da executada agravante. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora